Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708941-94.2022.8.07.0020 Número do processo na origem: 0708941-94.2022.8.07.0020 APELANTE: BB SEGUROS PARTICIPACOES SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: ESPÓLIO DE RAFAEL DE FREITAS LIMA CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE REBOUCAS CAMPOS DESPACHO Em análise às razões recursais veiculadas na apelação da ré BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ID.54421815), verifica-se a alegação de nulidade de todo os atos processuais praticados a partir da publicação do despacho que oportunizava às partes a chance de especificarem as provas que pretendiam ver produzidas durante a instrução. Segundo a indicada recorrente, a nulidade se fundaria na inobservância do pedido formulado na Instância originária, para que as publicações do processo fossem sempre feitas em nome de determinado advogado, integrante do escritório contratado para patrocinar sua defesa. Diante dessa falha, a recorrente concluiu pela nulidade de todos os atos processuais subsequentes. Todavia, considerando que o feito fora julgado antecipadamente nos termos em que autoriza o art. 355, I, CPC; bem, assim, o que dispõe o princípio pás nullité sans grief (que condiciona o reconhecimento da nulidade processual à demonstração do prejuízo causado à parte), intime-se a ré BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS a complementar suas razões recursais, esclarecendo, concretamente, o tipo de prova que fora impedido de produzir durante a instrução, consignando a sua utilidade e relevância para a solução do caso. Colhida a manifestação, dê-se vista, por igual prazo, às outras partes. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora